Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MIELOMA MÚLTIPLO. DOENÇA RARA E GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. DEVER CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Em relação ao prequestionamento explícito – arts. 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da Constituição Federal –, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, o acórdão debateu acerca do direito fundamental à vida e à saúde, albergados no art. 5o e 196 a 200 da Constituição Federal. Afastou a necessidade de inclusão da União na lide, com amparo em precedentes do STF e do STJ, bem como em portarias do Ministério da Saúde. Refletiu, ainda, que embora o direito à saúde não se resuma precipuamente um trunfo, a ser demandado de forma ut singuli, a jurisprudência consolidada passou a reconhecer a faculdade dos indivíduos exigirem do poder público prestações materiais que garantam a efetividade desse direito.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.